Tribunal: TCU
Processo: 006.181/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6112/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante e ao Hospital Universitário de Brasília (EBSERH), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.181/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Brasilia (Ebserh). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Freire Dias, representando Tele Alarme Segurança Eletrônica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.